Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-57.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000564-57.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURA CICALA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 032.239.081-88 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000564-57.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Aura Cicala Castro dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE CONSIDERADOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Os lançamentos de débitos ocorridos na conta da Autora, com denominação de “Cart. Protegido” no valor mensal de R$ 6,99, que resultou no montante de R$ 83,88, ocorridos de fevereiro/2019 à fevereiro/2020, os quais a Autora desconhece e aduz não ter contratado nenhum cartão de crédito, tampouco, um seguro do cartão. No momento oportuno, em sede de defesa, a instituição bancária não carreou aos autos quaisquer meios de provas quanto a contratação deste serviço.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Levando em consideração a prova carreada aos autos, verifico que não logrou o reclamado afastar as alegações apontadas na inicial de que os valores lançados não haviam sido contratados pela parte requerente, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. A empresa reclamada não demonstrou nos autos mediante provas robustas, que a parte requerente solicitou os serviços questionados, com efeito, entendo que resta incontroverso que a parte reclamante foi cobrada por serviços não contratados. Cumpre observar que o Termo de Opção à Cestas de Serviços apresentado pela parte reclamada no id 42871808 - Pág. 1 e 2 indica a contratação do serviço “Cesta Beneficiário 1”, no valor de R$ 15,00, não fazendo qualquer menção ao serviço questionado: “CART. PROTEGIDO”. Assim, não há outro deslinde a não ser reconhecer que referidas cobranças foram indevidas, configurando assim falha na prestação do serviço, o que dá aos fornecedores a responsabilidade na indenização dos danos que eventualmente causaram.”

4. Deste modo, o desconto indevido por serviços não contratados, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para: 1) CONDENAR o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; 2) CONDENAR o promovido a restituição do valor de R$ 83,88 (oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), pago pelo denominado “CART. PROTEGIDO” objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021